Tribunal: TJES
Processo: 0000861-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000861-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEC IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: DAMCO AS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA – DEMURRAGE – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA DEMONSTRADOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A sobre-estadia (ou
demurrage
) é a expressão consagrada no comércio internacional para designar a remuneração devida pelo contratante ao transportador marítimo pela não devolução do seu equipamento dentro do prazo de utilização contratualmente estipulado (
free time
).

2 - Consoante a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, a sua cobrança exige a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (
free time
) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres, sendo tais condições estabelecidas nos documentos de conhecimento de embarque (b
ill of
l
ading)
ou nos termos de responsabilidade.

3 - A autora cumpriu o seu ônus probatório, sendo possível vislumbrar do conhecimento de embargue e transporte multimodal, devidamente traduzido, que as tarifas pertinentes do transportador (no caso, a empresa DAMCO AS) foram incorporadas ao referido instrumento, constando em sua cláusula 15.4 a responsabilidade do negociante pelo atraso na devolução dos contêineres.

4 - Ademais, às fls. 45/56 constam os termos de compromisso de devolução que, não obstante a alegação de terem sido firmados por despachante aduaneiro,
foram lavrados em papel timbrado da empresa apelante
, contendo ainda assinatura de duas testemunhas, restando devidamente delimitada, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento.
Infere-se do citado documento, ainda, os valores e especificações para a cobrança.

5 - A apelante mostrou-se satisfeita com as provas produzidas, não cuidando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial, sendo mister a manutenção da sentença.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000861-22.2017.8.08.0024

APELANTE
:
TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

APELADO
:
DAMCO AS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DAMCO AS
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 245/250 sustenta a apelante, inicialmente, que os documentos apresentados pela autora não fazem menção aos prazos de
demurrage
e seus valores, impedindo a cobrança.

E mais: os termos de compromisso foram firmados por despachante aduaneiro, que não possui poderes específicos para negociação da sobre-estadia, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos o pagamento de sobre-estadia, porquanto a apelante não teria devolvido no prazo avençado os contêineres utilizados na importação de seus produtos.

A sobre-estadia (ou
demurrage
) é a expressão consagrada no comércio internacional para designar a remuneração devida pelo contratante ao transportador marítimo pela não devolução do seu equipamento dentro do prazo de utilização contratualmente estipulado (
free time
).

Segundo a doutrina de Edson Antônio Miranda,
"
s
obre-
e
stadia é, então, o tempo gasto a mais que o concedido na Carta-Partida, para carregar e/ou descarregar o navio. Portanto, uma das partes não cumpriu o contrato e deste modo deve pagar à outra parte uma indenização pelos prejuízos resultantes. Esse pagamento é chamado de multa de sobre-estadia (demurrage), que quase sempre é calculado na base de uma taxa diária (demurrage rate) e do número de dias de sobre-estadia.
" (Estudo sobre o demurrage e as operações com contêineres. In Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, ano 2, nº 4, 1999, pág. 124).

E, consoante a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, a sua cobrança exige a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (
free time
) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres, sendo tais condições estabelecidas nos documentos de conhecimento de embarque (b
ill of
l
ading)
ou nos termos de responsabilidade.

Neste caso, entendo que a autora cumpriu o seu ônus probatório, sendo possível vislumbrar do conhecimento de embargue e transporte multimodal, devidamente traduzido, que as tarifas pertinentes do transportador (no caso, a empresa DAMCO AS) foram incorporadas ao referido instrumento, constando em sua cláusula 15.4 a responsabilidade do negociante pelo atraso na devolução dos contêineres.

Ademais, às fls. 45/56 constam os termos de compromisso de devolução que, não obstante a alegação de terem sido firmados por despachante aduaneiro,
foram lavrados em papel timbrado da empresa apelante
, contendo ainda assinatura de duas testemunhas, restando devidamente delimitada, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento.

Infere-se do citado documento, ainda, os valores e especificações para a cobrança, motivo pelo qual entendo demonstrados os fatos constitutivos do direito autoral.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE) – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora exista a repetição dos argumentos tecidos em contestação, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença atacada. Preliminar rejeitada. 2. Acerca do fato constitutivo, estabelece o art. 373 do CPC, que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. 3.
Entende a jurisprudência que “Para a cobrança de demurrage deve-se comprovar que a demandada tenha assumido com a obrigação de pagamento e anuído expressamente com o valor diário previsto para o caso de entrega tardia da unidade de carga”
(TJSC; APL 0024051-20.2012.8.24.0064; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Maurício Lisboa; Julg. 24/08/2023).
4. Os documentos acostados revelam que a autora é empresa transportadora de carga, pretendo a cobrança da ré pela denominada sobrestadia de contêiner (demurrage). 5. Assim, aduz o contrato firmado (fl. 28) que “fica autorizada o Operador de Transportes a emitir as respectivas faturas de sobrestadia (demurrage) e que na hipótese de inadimplemento, o valor em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional ao câmbio da data do efetivo vencimento, (...) possibilitando assim a realização da respectiva cobrança amigável ou judicial.” 6. Assim, em meu sentir, há prova satisfatória do direito alegado pela ora apelada, ao passo que a requerida/apelante não apresentou nenhum fato impeditivo ou modificativo do direito vindicado.
7. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0010567-29.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data do julgamento 11/12/2023).

Por fim, registro que a apelante mostrou-se satisfeita com as provas produzidas, não cuidando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial, sendo mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.